Tribunal: TJES
Processo: 5026542-95.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026542-95.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSELIA DIAS DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº
5026542-95.2024.8.08.0012

ORIGEM:
2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE CARIACICA/ES

RECORRENTE:
JOSELIA DIAS DA SILVA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA EM BUEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. NARRATIVA DOS FATOS QUE CARECE DE VEROSSIMILHANÇA.
DOCUMENTO FISCAL DE DESPESA MÉDICA COM DATA ANTERIOR AO SUPOSTO ACIDENTE.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO (ART. 373, I, CPC). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (Id. 14806013) interposto por
JOSELIA DIAS DA SILVA
contra a r. sentença (Id. 14806012) que julgou improcedentes os pedidos formulados na "
Ação de Indenização por Danos Morais
" ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

A demanda foi iniciada com a Petição Inicial (Id. 14806000), na qual a autora narrou que,
no dia 28/11/2024
, sofreu uma queda em um bueiro com a tampa quebrada na Avenida Expedito Garcia, o que lhe causou lesões e danos morais.

Devidamente citado, o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
apresentou contestação (Id. 14806008), defendendo a improcedência do pedido por ausência de comprovação do nexo causal e, principalmente, por uma contradição fática, uma vez que
a nota fiscal
de medicamentos juntada pela autora (Id. 14806004) data de
26/11/2024
, antes do suposto acidente.

Após a instrução, sobreveio a sentença de mérito (Id. 14806012). O juízo de primeiro grau, reconhecendo a ausência de verossimilhança das alegações autorais diante da inconsistência de datas,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos, senão vejamos:

“Vale realçar que a afirmada correlação entre a existência do bueiro/aberto e a “
queda
”
, in casu
, não implica causalidade, em especial diante do contexto fático probatório dos autos, repita-se (seja a partir da dicção da parte autora, seja a partir da verificação das fotos e demais provas documentais).

Portanto, não se podendo atribuir responsabilidade à Administração Pública, não merece prevalecer a pretensão

autoral de reparação a título de danos morais.

ANTE TODO EXPOSTO, julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Sem condenação em custas processuais e/ou honorários advocatícios sucumbenciais, atendendo ao disposto no art.

55, da Lei nº. 9.099/1995, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº. 12.153/2009, art. 27).

(...)”

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (Id. 14806013), buscando a reforma integral da sentença, reiterando a tese de responsabilidade objetiva do ente público.

O recorrido apresentou contrarrazões (Id. 14806016), pugnando pela manutenção da sentença.

É o resumo do necessário. Passo ao voto.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Do Cerceamento de Defesa

Inicialmente, analiso a alegação de cerceamento de defesa suscitada pela recorrente, que se insurge contra o indeferimento do pedido de produção de provas, matéria que, segundo informa, foi objeto de Agravo de Instrumento. Contudo, o referido recurso não foi conhecido, ante a perda do objeto com a prolação da sentença.

A decisão do juízo sentenciante de julgar o feito de forma antecipada está em consonância com os princípios norteadores do Juizado, uma vez que, diante da flagrante contradição probatória apresentada pela própria autora, a produção de outras provas se mostraria inócua e apenas retardaria a prestação jurisdicional.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Do Mérito

No mérito, contudo, entendo que a decisão proferida pelo juízo a quo é irretocável e deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos.

A controvérsia cinge-se a verificar se é devida a responsabilização civil do Município face ao acidente alegado pela recorrente. A sentença de piso foi acertada ao fundamentar a improcedência do pedido na ausência de verossimilhança da narrativa autoral.

Em que pese as alegações da inicial e o cunho da responsabilização objetiva dos entes públicos, a narrativa, junto com as provas produzidas nos autos, não demonstra a plausibilidade do direito alegado.

Percebe-se que, tanto na inicial (Id. 14806000) quanto nas razões de seu recurso (Id. 14806013), a recorrente relata o
acidente
como tendo ocorrido no
dia 28 de novembro de 2024
.

Contudo, junta aos autos documentação de
gastos médicos
(nota fiscal de Id. 14806004) datada de
26 de novembro de 2024
, ou seja, em data anterior ao próprio acidente.

Tal inconsistência, apontada tanto na contestação (Id. 14806008) quanto na decisão que indeferiu a liminar (Id. 14806007) e na própria sentença (Id. 14806012), retira a credibilidade dos fatos narrados e impede a formação de um juízo de certeza sobre o ocorrido.

Como o
julgador deve se ater ao que foi trazido aos autos
, e a prova documental apresentada pela própria autora contradiz sua narrativa,
não há como estabelecer o nexo de causalidade entre uma suposta omissão do Município e o dano alegado
. A autora não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme exige o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Portanto, não vejo razões para a reforma da decisão proferida pelo juízo sentenciante, que analisou o conjunto probatório com acuidade e aplicou o direito de forma justa.

Por fim, não obstante ao exposto, vale salientar que a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica, conforme o Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a r. sentença proferida pelo juízo de origem.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA
GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020
, HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)